Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702639-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DE ARAUJO DIAS, IVALDO DIAS LEITE AGRAVADO: CAMILA ALVES GOMES BELIZARIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto pelos exequentes CLAUDIA DE ARAUJO DIAS e IVALDO DIAS LEITE contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0712156-08.2017.8.07.0003), ajuizada contra CAMILA ALVES GOMES BELIZARIO, a qual indeferiu o pedido de realização de pesquisas nos sistemas disponíveis neste Tribunal de Justiça e determinou a suspensão do cumprimento de sentença (ID 54461258). Em suas razões recursais (ID 14135166), os agravantes alegam que requereram a penhora do veículo da executada descrito na procuração de ID 14135183 - Pág. 8 e a renovação das pesquisas nos sistemas conveniados deste Tribunal de Justiça, em razão do lapso temporal desde as últimas diligências realizadas. Contudo, o pedido foi indeferido por ausência de comprovação de modificação da situação econômica da devedora. Aduzem que a última pesquisa foi feita aproximadamente há dois anos e que a existência do veículo evidencia a falta de disposição da devedora para pagar voluntariamente a dívida. Defendem a existência da verossimilhança e a probabilidade do direito por possuírem título executivo líquido, indicarem a existência da procuração em favor da agravada e o receio de deterioração do bem ou ocultação, tendo em vista a ausência de disposição da agravada para o pagamento. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, antecipadamente, a penhora do veículo. No mérito, requerem o conhecimento e provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada e determinar a renovação de pesquisas aos sistemas do Tribunal para localizar o patrimônio da agravada. Preparo comprovado no ID 14135185. É o relatório. Fundamento e decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Desse modo, por probabilidade do direito entende-se a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido. Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo traduz-se na possibilidade de, em não se concedendo o direito perseguido, ocorrer algum dano ao seu titular ou que o resultado ao final do feito não seja mais útil ao titular do direito discutido. Se algum desses requisitos não estiver presente, não se faz possível o deferimento da aludida medida. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da antecipação de tutela pretendida. Em que pese o lapso temporal de quase 2 anos da última consulta dos sistemas deste Tribunal (ID 14210338 e 14210341 dos autos no 0712156-08.2017.8.07.0003), a parte agravante não apresentou nenhum elemento hábil a comprovar que a situação econômica da ré tenha sofrido alteração, tendo em vista que a procuração em favor da agravada foi feita em 17/02/2016 (ID 14135183 - Pág. 8), portanto, em data anterior às últimas pesquisas realizadas pelo Juízo a quo, em março de 2018. Ressalte-se que o STJ possui entendimento pacificado de que é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário, desde que observado, no caso concreto, o princípio da razoabilidade (AgRg no AREsp 415.638/SP), o que não se verifica no presente caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora